Tribunal: TJMT
Processo: 1045537-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045537-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), EDENIL DE MORAES - CPF: 001.528.571-50 (PACIENTE), RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 550.038.421-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE. SEGURANÇA JURÍDICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão proferida na execução penal que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, com expedição de mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a retificação tardia do critério de cálculo da progressão de regime, desacompanhada d
a prática
de
falta grave ou fato novo desabonador, autoriza a regressão cautelar do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A regressão cautelar de regime prisional, sem prévia oitiva do apenado, pressupõe a existência de falta grave, novo delito ou
fato concreto
indicativo de risco à execução penal.

4.
O entendimento firmado no Tema 1.347 do Superior Tribunal de Justiça limita-se às hipóteses de conduta desabonadora do apenado, não abrangendo a mera revisão jurídica do cálculo da pena.

5.
A correção de erro no cálculo da execução penal, embora juridicamente admissível, não autoriza retrocesso de regime já implementado na ausência de fato novo imputável ao condenado, em observância à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:
“
A regressão cautelar de regime prisional sem prévia oitiva do apenado exige
a prática de
falta grave, novo delito ou fato concreto revelador de risco à execução penal, sendo inadmissível quando fundada exclusivamente em retificação tardia do cálculo da pena.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e seguintes; LEP, art. 118, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.347.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de

habeas corpus

com pedido de liminar impetrado em favor de

Edenil
de Moraes
,
apontando como autoridade coatora o Juízoda2a Vara de Chapada dos Guimarães-MT
,
que, nos autos do Processo de Execução Penal no 0003057-31.2016.8.11.0051, determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, com expedição de mandado de prisão.

O paciente responde a
processo executivo de pena
, cuja
reprimenda
total foi fixada em12(doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante
sustenta
a nulidade da decisão que decretou regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, sem prévia oitiva do apenado, por suposto erro material no cálculo da pena.

Ressalta quea regressão violou asegurança jurídica e aconfiança legítima, pois a progressão havia sido homologada há quase um ano e o apenado estava em liberdade monitorada, exercendo atividades laborais rurais. Assevera ainda que os cálculos anteriores haviam sido homologados pelo juízo e pelo Ministério Público, gerando situação jurídica estabilizada.

Aduz

violação

ao art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, apontando cerceamento de defesa e necessidade de suspensão imediata dos efeitos da decisão.

Diante dos fundamentos expostos, requer a concessão de medida liminar para que seja recolhido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, mantendo-o no regime semiaberto até o julgamento final do agravo em execução. No mérito
,
pugna pela concessão da ordem

para anular a decisão
impugnada
, garanti
n
do ao
p
aciente o direito à prévia oitiva
antes de nova decisão
.

A medida liminar foi
in
deferida.

Solicitadas a
s informações
de praxe,
foram regularmente prestadas pel
a
autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
d
a
Dr
a
.
Rosana Marra
, manifestou-se pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Discute-se se, na fase de execução penal, a retificação tardia do critério de cálculo da progressão de regime, sem notícia de falta grave ou novo delito, autoriza a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em detrimento de situação já consolidada no tempo.

Acerca do assunto, é importante
delimitar o alcance do Tema 1.347 do Superior Tribunal de Justiça, no qual se assentou a possibilidade de regressão cautelar de regime prisional, sem prévia oitiva do apenado, como medida de caráter provisório destinada a resguardar a disciplina e a efetividade da execução, diante de notícia de falta grave ou de fato indicativo de risco concreto à regularidade do cumprimento da pena.

O precedente
citado
tem como pressuposto fático-normativo a existência de conduta desabonadora atribuída ao
apen
ado (falta grave ou novo crime), que quebra a confiança na execução e justifica o recrudescimento do regime, ainda que em caráter provisório.

No caso concreto, todavia, a regressão não se fundou em qualquer episódio de indisciplina, descumprimento de condições, prática de novo crime ou dado objetivo de risco à execução, mas exclusivamente em reinterpretação tardia da fração legal aplicável, reputando-se inadequada a fração de 1/6
(um sexto)
anteriormente utilizada
no cálculo da pena
.

A alteração do critério de cálculo teve por base a reinterpretação da fração exigida para progressão de regime nos crimes hediondos (art. 2o, §1o, da Lei 8.072/90), passando-se da fração de 1/6 para 2/5, em razão da natureza do delito de homicídio qualificado.

Ademais, a decisão de regredir cautelarmente o regime, mesmo quando motivada por alegado erro material no cálculo da pena, deve respeitar o disposto no art.
118, §2o, da Lei de Execução Penal, que exige a prévia oitiva do apenado, como garantia mínima do contraditório.

A inobservância desse requisito formal configura cerceamento de defesa, especialmente quando inexiste qualquer fato novo desabonador que justifique medida tão gravosa. A oitiva não pode ser dispensada com base em fundamentos exclusivamente técnicos ou revisões jurídicas tardias, sob pena de nulidade da decisão.

Afastado o elemento fático central que dá suporte ao Tema 1.347 – a falta grave ou fato análogo –, não se mostra adequada a aplicação automática da tese repetitiva, sob pena de ampliar seu alcance para hipóteses que não guardam identidade relevante com o paradigma.

É certo que o cálculo da pena e os marcos para concessão de benefícios na execução penal não se revestem, em regra, de coisa julgada material, admitindo correção de ofício quando constatado erro, inclusive em prejuízo do apenado, para ajustar a execução ao comando condenatório.

Esse poder de correção, todavia, não é absoluto e deve ser exercido em consonância com os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica, de modo a não transformar a execução em processo permanentemente instável, no qual situações consolidadas de liberdade relativa possam ser cassadas sem fato novo desabonador, apenas por revisão tardia de entendimento judicial.

N
este caso
, a progressão ao regime semiaberto foi deferida por decisão formalmente válida, submetida ao contraditório, com anuência do Ministério Público e efetiva implementação, de forma contínua, por aproximadamente onze meses, sem notícia de
deliberado
descumprimento das condições impostas.

Nessas circunstâncias, ainda que se reconheça a necessidade de adequar o cálculo aos parâmetros legais mais gravosos aplicáveis aos crimes hediondos, não se revela juridicamente legítimo utilizar a mera retificação do critério de fração como fundamento suficiente para determinar a regressão cautelar ao regime fechado, na ausência de falta grave ou de fato novo revelador de risco à execução.

A execução penal, embora marcada pela cláusula
rebus sic stantibus
, deve ser conduzida de forma a preservar a segurança jurídica e a confiança legítima que decorrem

do agir estatal, notadamente quando decisões judiciais favoráveis ao apenado são implementadas e perduram no tempo sem qualquer insurgência do órgão acusador.

O paciente, de boa-fé, passou a cumprir a pena em regime semiaberto, submetendo-se às condições fixadas, exercendo atividade laboral lícita e mantendo
conduta disciplinar satisfatória, sem que o Ministério Público tenha questionado, oportunamente, o critério de fração aplicado.

A revogação abrupta desse
status
libertatis
, por exclusivo erro estatal na interpretação da fração legal, com determinação de retorno ao regime fechado, viola a confiança legítima do apenado na estabilidade mínima das decisões judiciais executórias e impõe ônus desproporcional a quem, em nenhum momento, contribuiu para o equívoco.

O princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, adaptado ao plano da execução penal, impede que o Estado, após permitir a consolidação de situação menos gravosa, invoque seu próprio erro para agravar de imediato o regime prisional, especialmente sem notícia de fato desabonador imputável ao condenado.

A solução que melhor concilia a necessidade de observância da legislação especial dos crimes hediondos com a preservação da segurança jurídica na execução penal consiste em admitir a correção do cálculo, com incidência da fração adequada para delitos dessa natureza, porém com efeitos essencialmente prospectivos.

Em outras palavras, o Juízo da Execução pode e deve ajustar os marcos temporais e a fração aplicável para futuros benefícios (como eventual progressão ao regime aberto ou outros institutos executórios), mas não pode, em cenário de inexistência de falta grave, utilizar a retificação tardia do critério como suporte exclusivo para regressão cautelar do regime semiaberto ao fechado, sob pena de violar a proporcionalidade e a proteção do
status
libertatis
já consolidado.

Preserva-se, assim, de um lado, a legalidade do cálculo para os benefícios subsequentes e, de outro, a estabilidade mínima da situação fática consolidada, impedindo que o apenado suporte retrocesso executório motivado apenas por reinterpretação tardia de questão jurídica já decidida e implementada.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

[...] “
Constatada a existência de erro material na realização do cálculo consistente na utilização de percentual equivocado para a realização do cômputo de pena necessária para os benefícios do agravado, é de rigor a determinação da correção do equívoco sem que isso redunde necessariamente em mácula na progressão de regime realizada há meses.” (N.U 1024878-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023)

Assim, a
decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado com fundamento exclusivo na retificação tardia da fração de progressão, sem notícia de falta grave ou de fato novo desabonador
, impõe inegável
constrangimento ilegal
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
para cassar a decisão que determinou a regressão cautelar do regime e a expedição de mandado de prisão, assegurando ao paciente
Edenil
de Moraes

a permanência no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026